Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOILSON RIBEIRO contra a decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência n. 1045031-22.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido formulado em tutela de urgência.
Anota a agravante, em resumo, que (i) encontra-se em situação de superendividamento, sem recursos disponíveis para adimplir com as despesas básicas; (ii) a totalidade do seu salário é absorvida pelo banco; (iii) seu salário mensal é de R$ 6.290,36, sendo que o total de descontos dos empréstimos somam R$ 7.602,50; (iii) apesar de não serem créditos contratados de forma consignada, na prática possuem a mesma natureza, pois são descontados diretamente na conta corrente; (iv) se está iante de uma lesão grave à dignidade da pessoa humana, aos princípios da proporcionalidade e ra - zoabilidade, bem como à garantia constitucional da proteção ao salário; (v) inaplicável o entendimento do Resp. 728.563/RS ao caso em comento; (vi) prevalência da intangibilidade do salário em face do in - teresse econômico do credor; (vii) possibilidade de limitação dos descontos em conta, ainda que não contratados na modalidade consignada.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que determine a limitação em 30% (trinta por cento), dos descontos relacionados a empréstimos consignados, bem como, limitar os descontos do cartão de crédito ao percentual mensal único de 5% do salário.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração firmada e deferimento pelo magistrado de piso, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, a limitação legal de 30% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.
Além disso, o holerite apresentado pelo agravante, servidor público estadual, evidencia uma verba salarial de R$ 8.654,20 (bruta) e que nem todos os débitos ali relacionados tem haver com empréstimos consignado.
Nesse contexto, não obstante os judiciosos argumentos do recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =